Tribunal: STF
Processo: Rcl 86309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVISÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cidumel Companhia Industrial de Metais e Laminados Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 0190400-22.2006.5.02.0311, pelo qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADI nº 5.491/DF e na ADC nº 58/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação de indenização por acidente de trabalho, proposta pela parte ora beneficiária, buscando o fornecimento de prótese em razão da amputação parcial da mão do trabalhador.



    3. Relata que o Juízo do Trabalho, em 20/08/2009, proferiu decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista para condenar a ora reclamante e a litisconsorte (Engefaz Engenharia S/C Ltda.), na ação de origem, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00, indenização por danos estéticos no valor de R$ 75.000,00 e danos materiais, na forma de pensão mensal vitalícia, bem como a obrigação de fornecer prótese funcional, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória diária (astreinte) de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Juízo sentenciante especificou, ainda, que a prótese deveria ser adquirida na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Ante essa decisão, informa o seguinte (e-doc. 1, p. 3/7):



    “(...) 4. Em 20/08/2009 foi proferida decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista para condenar a primeira Reclamada (“Engefaz”) e a segunda Reclamada (“Cindumel, ora Reclamante”) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00, indenização por danos estéticos no valor de R$ 75.000,00 e danos materiais na forma de pensão mensal vitalícia. Por fim, fixou-se a obrigação de fornecer prótese funcional, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória diária (astreinte) de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Juízo sentenciante especificou, ainda, que a sobredita prótese deveria ser adquirida na AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente instituição médico-terapêutica inicialmente indicada (AACD), tal como constou da sentença.



    8. Não obstante as diligências adotadas pelas Reclamadas do processo trabalhista junto à instituição médico-terapêutica (AACD) e mesmo diante da indisponibilidade da prótese, a execução da obrigação fixada na r. sentença foi inicialmente mantida. Contudo, após a comprovação de todas as diligências e insistente tentativas em cumprir a obrigação imposta pelo título executivo, o juízo da execução, de forma acertada, reconheceu a inviabilidade fática superveniente da obrigação nos moldes originalmente fixados na sentença e declarou sua inexigibilidade, anulando, assim, a multa acumulada, conforme transcrição abaixo da decisão (Doc. 06 – Decisão Afastando Multa):



    (...)



    9. Contudo, em sede recursal, a 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho reformou a decisão, afastando a inexigibilidade da obrigação de fazer e, com fundamento em novos elementos então estabelecidos, reconheceu a possibilidade de que o seu cumprimento poderia ser dado por outras empresas e/ou outras entidades, inclusive, distintas da AACD - a qual fora expressamente determinada à época da r. sentença. (Doc. 07 – Decisão Reestabelecendo a Multa).



    (...)



    Sob a ótica delineada no acórdão, verifica-se que, embora o Tribunal Regional tenha reconhecido a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a ponto de lhe atribuiu novos e diferentes contornos, convertendo-a na apresentação, pelo Beneficiário, de orçamento atualizado apto a suprir as necessidades funcionais e estéticas, manteve a incidência e o montante das astreintes fixadas 13 (treze) anos antes, na fase de conhecimento, vinculadas à obrigação originária já reputada inexequível.



    (...)



    Não obstante, o r. acórdão manteve a incidência retroativa da multa cominatória por um período absolutamente desarrazoado 3.505 dias, impondo às empresas Engefaz e Cindumel a obrigação de pagar a quantia desproporcional de R$ 1.752.500,00 a título de astreintes. Tal decisão desconsidera por completo o empenho comprovado das empresas no cumprimento da obrigação e, sobretudo, ignora o reconhecimento expresso da AACD acerca da impossibilidade técnica de fornecimento da prótese ao beneficiário, Santo Francisco.”



    4. Após o iter processual colacionado, a reclamante interpôs recurso de revista, cujo agravo de instrumento não foi provido pela 1ª Turma do TST, que não analisou a razoabilidade e a proporcionalidade da medida executiva, descumprindo os requisitos fixados na ADI nº 5.941/DF. Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, o qual aguarda o juízo de admissibilidade.



    5. Alega que o ato impugnado, “além de retomar a exequibilidade das astreintes em patamares exorbitantes por descumprimento de obrigação de entregar a prótese, -veja-se obrigação que só não foi cumprida em tempo, em razão da impossibilidade da AACD de entregar a prótese diante da necessidade do beneficiário -, sequer analisou a proporcionalidade do valor frente a obrigação principal (equivalente a 10 vezes o valor da prótese), configura nítido descumprimento à decisão proferida por essa Corte, cuja observância é obrigatória para os órgãos do Poder Judiciário” (e-doc. 1, p. 12). Cita precedentes.



    6. Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, considerando haver perigo de dano iminente, fundando-se na impossibilidade de pagamento do valor da multa. 



    7. No mérito, busca a confirmação da tutela de urgência, para “cassar o acórdão reclamado, que está em confronto com as decisões proferidas nos autos da ADI 5.941 e da ADC 58, bem como, afastar definidamente ou reduzir as astreintes cominadas, ou, subsidiariamente, que seja determinada a autoridade reclamada que, realize juízo de adequação do valor acumulado das astreintes de forma proporcional” (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Alega-se, in casu, que o ato reclamado em referência teria ignorado o comando desta Suprema Corte firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    (ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).



    11. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se em decisão da 1ª Turma do TST (e-doc. 13, p. 1/3-20; destaques originais e acrescentados):



    “AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA DA ENGEFAZ ENGENHARIA S/C LTDA. e CINDUMEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. ANÁLISE CONJUNTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não rende ensejo à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Ileso o art. 93, IX, da Constituição Federal. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. Não há falar-se em afronta ao art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal, pois, diante dos próprios termos da decisão exequenda, as empresas reclamadas já tinham ciência de que deveriam cumprir a obrigação que lhes foi imposta, sob pena de multa diária a “partir da publicação da sentença”, que se deu em 20/8/2009. Assim, não há como se alegar desconhecimento quanto ao momento do adimplemento da obrigação e, por conseguinte, do termo inicial da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. ACIDENTE DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO EMPREGADOR PELA DECISÃO EXEQUENDA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. AFRONTA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. Cinge-se a questão controvertida a examinar a ocorrência de afronta à coisa julgada em virtude da determinação de pagamento da prótese por instituição diversa da AACD. No caso, conquanto a sentença exequenda tenha determinado que a obrigação de fazer – confecção de prótese – fosse cumprida pela AACD (terceiro), tem-se que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação pela referida entidade, não há falar-se em obrigação inexequível, visto que há plena possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, o que, no caso, se materializa com o pagamento de montante equivalente para que outra empresa faça a prótese a ser utilizada pelo trabalhador, tal como determinado pela Corte a quo, sem que isso implique afronta à coisa julgada ou ao devido processo legal. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica” (REsp n.º 1.760.195/DF, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, DJe de 10/12/2018.). Ademais, cabe enfatizar que a título de afronta à coisa julgada, que, diga-se, é manifestamente impertinente, as reclamadas postergam o cumprimento da obrigação que lhes foi imposta por quase 20 anos, o que demonstra a total pretensão de descumprir e esvaziar o comando judicial que lhes é desfavorável. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. AFRONTA AO ART. 5.º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N.º 266 DO TST. ART. 896, § 2.º, DA CLT. A despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão monocrática que denegou seguimento ao seu Agravo de Instrumento, por ausência de transcendência. De fato, estando o presente feito em fase de execução, a admissão do Recurso de Revista demanda a comprovação da violação direta e literal de dispositivo de natureza constitucional, o que não ocorreu na hipótese. Aplicação do disposto no art. 896, § 2.º, da CLT e na Súmula n.º 266 do TST. Precedentes. IMUTABILIDADE DO VALOR DO ORÇAMENTO DA PRÓTESE. A Corte de origem, ao negar a pretensão de tornar imutável o valor do orçamento da prótese apresentado pelo exequente, não afrontou a literalidade do art. 5.º, II, XXXVI e LIV, da Constituição Federal; isso porque, além de o valor da prótese não ter sido expressamente fixado na decisão exequenda, consoante expressamente consignado pela instância de origem, “a escolha da prótese adequada e da indicação do fabricante possibilita a sua aquisição, sendo que, por óbvio, quanto mais o tempo passa, a tendência é haver encarecimento do bem a ser fornecido ao autor”, sendo certo que somente quando houver a efetiva entrega da prótese ao trabalhador é que estará cumprida a obrigação por parte do empregador. Agravos conhecidos e não providos.



    (...)



    Em relação à limitação das astreintes ao valor da obrigação principal, não há como se afastar a incidência da Súmula n.º 266 do TST. Com efeito, estando a questão relativa à fixação e cumprimento das astreintes regulada em legislação infraconstitucional, não há falar-se em afronta direta e literal do art. 5.º, II e LIV, da Carta Magna, visto que a discussão demandaria, necessariamente, o exame e interpretação das normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. A propósito:



    De fato, seja porque o valor da prótese não ficou expressamente fixado na decisão exequenda, seja porque, consoante expressamente consignado pela instância de origem, “a escolha da prótese adequada e da indicação do fabricante possibilita a sua aquisição, sendo que, por óbvio, quanto mais o tempo passa, a tendência é haver encarecimento do bem a ser fornecido ao autor”, não há como se tornar imutável o valor, visto que somente quando houver a efetiva entrega da prótese ao trabalhador é que estará cumprida a obrigação por parte do empregador. 



    Por fim, cabe enfatizar que, diante do juízo de valor exercido por esta Turma, não se evidencia hipótese de cabimento da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015, sendo, portanto, indevida a imposição de multa como requerido pela parte agravada em contrarrazões. 



    Nego provimento aos Agravos Internos.”



     12. Em análise dos autos, nota-se que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos assentiu às alegações da ora reclamante, considerando a obrigação, nos termos em que fixados na sentença, cuja execução se mostrou impossível posteriormente, e declarou a nulidade da multa cominada (astreintes), asseverando que as “astreintes são cabíveis quando existe determinação judicial para o cumprimento de uma obrigação de fazer, e mais, quando esta obrigação de fazer seria de caráter personalíssimo, ou seja, apenas o devedor teria condições de cumprir tal obrigação” (e-doc. 6, p. 4). 



    13. Na sequência, conforme relatado, o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o agravo de petição, determinou o prosseguimento da execução com base nos orçamentos das próteses juntados pelo exequente, reconhecendo a validade das astreintes, as quais não estariam limitadas ao valor da obrigação principal, por não se tratar de cláusula penal. Fixou como marco inicial de seu cômputo a data da publicação da sentença originária (20/08/2009) até 26/03/2019, quando reconheceu um interregno na cobrança, voltando a incidir a partir da apresentação do orçamento da prótese ortopédica mais adequada, escolhida dentre os dois orçamentos apresentados (e-doc. 7).



 14. Com efeito, a autoridade reclamada manteve a decisão do Tribunal Regional, pela qual se reformou a sentença que havia reconhecido não ser cabível imputar ao reclamante a impossibilidade de fornecimento da prótese específica, para o ora beneficiário, pela AACD, e tornou nula a incidência das astreintes. Portanto, ainda que permeado pelas sensíveis circunstâncias afetas ao caso concreto, verifico que o Órgão reclamado não se atentou às balizas estabelecidas pelos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ao manter a aplicação da multa em comento. 



 15. No mesmo sentido, cito as conclusões tecidas em acórdão proferido recentemente, em caso semelhante, cuja fixação da astreintes foi considerada exorbitante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. MULTA EXORBITANTE. EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO PROVIDA PARA RESTABELECER DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao entender ser inviável a revisão do valor das astreintes, fixadas em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), viola o que decidido pelo STF na ADI 5.941 e ADC 58. 



    2. Julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e restabelecer a determinação proferida pelo Juízo de execução que limitou o valor da multa cominatória em R$ 1.724.313,82.



    3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Possibilidade de se reduzir o valor da multa cominatória exorbitante em razão do princípio da proporcionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A controvérsia acerca da exorbitância do valor acumulado da astreinte somente entrou em pauta quando do julgamento da impugnação da liquidação da sentença, momento em que se apurou a exorbitância do montante devido. Desse modo, inexiste a formação de coisa julgada acerca da matéria versada nos autos, porquanto a decisão que discutiu o valor global da multa cominatória fixada, impondo-lhe limitação, apesar de alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não transitou em julgado, visto que pendente juízo de admissibilidade de recurso extraordinário pelo TST.



    6. Esta Corte, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Na ocasião, ficou expressamente consignado que, para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies.



    7. No contexto fático apresentado nos autos, a quantia devida a título de astreintes atingiu a soma vultosa de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), fato que não pode ser ignorado. Dessarte, em juízo de ponderação, evidente que o valor global atingido pela astreinte aplicada transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que necessária sua adequação e limitação.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete a interpretação e a uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que o juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material.



    9. O parâmetro utilizado pelo Juízo da execução na limitação da multa cominatória mostrou-se solução adequada aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que se utilizou do valor da causa para balizar os efeitos da referida penalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 71.616-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 07/04/2025).



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo nº 0190400-22.2006.5.02.0311, e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na ADI nº 5.941/DF. Pedido liminar prejudicado. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    17. À Secretaria Judiciária para que corrija a autuação, fazendo constar CINDUMEL COMPANHIA INDUSTRIAL DE METAIS E LAMINADOS LTDA como reclamante, conforme petição inicial e procuração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator